Tribunal: STF
Processo: MS 40267
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ref. Petição nº 74.183/2025.



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Renata Cristina de Britto contra ato jurisdicional praticado pela eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Mandado de Segurança nº 40.250/SP, mediante o qual não conheceu da impetração por incompetência desta Corte para processar e julgar o feito. 



    Em decisão monocrática proferida em 29/4/25 (DJe de 5/5/25), neguei seguimento ao mandamus, ante a ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante na prolação do ato jurisdicional impugnado na via mandamental.



    Em 12/5/25, Renata Cristina de Britto apresentou petição (e-doc. 39), na qual arguiu a nulidade da aludida decisão, sob o argumento de que haveria conexão do feito com o HD nº 157, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Após solicitar informações à Secretaria Judiciária da Corte, proferi decisão nos seguintes termos:



    “Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, desta Suprema Corte, no sentido de que não há identidade de partes ou objeto entre estes autos e o HD n. 157, subiste integralmente a decisão proferida no ID n. 25 (negativa de seguimento ao presente mandado de segurança). 



    Logo, nada a prover. 



    Arquive-se. Publique-se.” (e-doc. 43). 



    Reiterado o pedido, proferi a decisão constante do e-doc. 49. 



    Por meio da Petição nº 74.183/2025, protocolada em 30/5/25, Renata Cristina de Britto reitera, mais uma vez, a alegação de prevenção do Ministro Alexandre de Moares e de redistribuição do feito, sob os seguintes argumentos:



    “O Writ foi impetrado por TERCEIRO INTERESSADO, em conexão ao HD 157, prevento ao Ministro Alexandre de Moraes, art. 69 do RISTF, em razão de interesse jurídico no resultado do julgamento do Habeas Data. 



    Ora, o Habeas Data HD 157 tem como objeto o acesso a dados pessoais de GISELA BRITTO, a Presidente da Associação Civitas para Cidadania e Cultura e a Impetrante deste Writ, terceiro interessado, faz parte da Diretoria da Associação Civitas, conforme Estatuto encartado. 



    Além disso, é irmã de GISELA BRITTO, logo, tem interesse jurídico:



    a) no julgamento de mérito do HD 157, que versa sobre exercício fundamental de acesso a dados pessoais; 



    b) na revogação de um mandado de prisão absolutamente ilegal e 



    c) na disponibilização de bem cultural postulada pela Presidente da Civitas, o objeto desta ação mandamental, direito previsto no art. 215 e 216 da Constituição Federal e prova de delito de falsidade ideológica.” (e-doc. 53, fls. 1-2).



    Ao final, a peticionante requer seja determinado “DE OFÍCIO, em vinte e quatro (24) horas: a nulidade da Decisão que negou seguimento ao Writ e a redistribuição da ação mandamental por conexão ao HD 157 (terceiro interessado), além de requerer a manifestação do Ministério Público, pelas múltiplas razões expostas” (e-doc. 53, fl. 3). 



    É o relatório.



    O pleito não merece acolhimento, pois não há qualquer motivo que justifique a redistribuição do mandamus já apreciado.



    A peticionante reitera pedido manifestamente infundado, ignorando as decisões anteriores (e-docs. 43 e 49), mediante as quais analisei e afastei, com base nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Corte, a alegada prevenção, a suposta nulidade da decisão e o pedido de redistribuição do feito, bem como determinei o arquivamento do feito. 



    Não tendo havido interposição de recursos em face da decisão pela qual neguei seguimento ao mandado de segurança, nada mais há a decidir nestes autos. 



    Fica, novamente, advertida a peticionante de que eventual reiteração do pedido implicará a cominação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).



    À Secretaria Judiciária, para que certifique o trânsito em julgado da decisão pela qual neguei seguimento ao mandado de segurança (e-doc. 25) e proceda ao arquivamento do feito.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente